Tribunal: STF
Processo: RHC 231285
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Cleber da Silva Faria, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 799.742/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEBER DA SILVA FARIA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2158668- 69.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 172, da Lei n. 11.101/2005 (favorecimento de credores), na forma do art. 69 do Código Penal - CP, por nove vezes (considerando o número de imóveis), bem como incurso no art. 2º, caput, c/c o art. 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte Estadual, que concedeu parcialmente a ordem para trancar a ação penal tão somente em relação à imputação do delito tipificado no artigo 2º, caput, c.c. o artigo 1º, §1º, ambos da Lei n. 12.850/13 (organização criminosa). Eis a ementa do julgado: 



    [...]



    No presente writ, a Defesa sustenta que "embora o Tribunal a quo tenha concedido parcialmente a ordem para trancar a ação penal tão somente para a imputação do delito previsto no art. 2º, caput, c. c. art. 1º, §1º, ambos da Lei nº 12.850/13, o mesmo deveria ter ocorrido para a imputação prevista no art. 172, da Lei 11.101/2005, diante da nítida ausência de justa causa, em uma ação penal iniciada a partir de uma decisão desfundamentada, na qual se imputa conduta atípica ao paciente" (fl. 4). 



    Argumenta que "o crime falimentar, que somente poderá ser aplicado às pessoas que administram o patrimônio da sociedade empresária é que tem o poder de dispor ou de onerar seus bens, O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE" (fl. 9). 



    Afirma ser "teratológica decisão que recebeu a denúncia contra ele de forma totalmente genérica, apenas pela percepção de que os requisitos do art. 41 do CPP foram preenchidos e nada mais" (fl. 10). Aduz, assim, que "o vício genérico de que padece a decisão que recebeu a denúncia contra o paciente, impede que ele exerça sua a ampla defesa garantida constitucionalmente" (fl. 11). 



    Alega, ainda, que a ação penal merece ser trancada por manifesta ausência de justa causa a justificar o prosseguimento de persecução penal, ante a atipicidade da conduta, ausência de demonstração de que os atos de disposição patrimonial se deram dentro do prazo previsto no tipo penal e, por ser crime próprio, só pode ser cometido pelos administradores da empresa falida. Assevera que nem o Ministério Público, tampouco o TJSP, indicaram que a conduta do paciente pudesse ser enquadrada no parágrafo único do art. 172 da Lei de Falências. 



    Afirma que "a ordem de preferência e a classificação dos credores não foi alterada em razão dos créditos do paciente" (fl. 21), de modo que não existiu favorecimento de credor em prejuízo dos demais. 



    Desse modo, requer "a concessão de medida liminar para suspender a ação originária nº 1038651-17.2019.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, até o julgamento do mérito do presente writ". 



    No mérito, pugna pela "concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da referida ação penal também do crime previsto no art. art. 172, caput, da Lei nº 11.101/05, por absoluta falta de fundamentação e de justa causa para seu exercício" (fl. 23). (eDOC 41)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido. (eDOC 68)



    Neste recurso, o recorrente insiste no pedido de trancamento “da ação penal”.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório.



    Decido.



    Para maior compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    […]



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF, da mesma forma, é uníssona no sentido de que o “trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (AgRg no HC 170.355, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/5/2019). 



    No caso dos autos, não há falar em inépcia da denúncia que particularizou a conduta do paciente que teria, em tese, praticado "oneração patrimonial, consistentes na celebração de Instrumentos Particulares de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bem imóvel do falido Banco BVA, bem como Instrumentos Particulares de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia incidentes sobre imóveis do falido Banco BVA (...) com o fim de favorecer os credores do Banco BVA supracitados, titulares de Cédulas de Depósito Bancário (CDBs), Letras de Crédito Imobiliárias (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), em especial frente a ausência de justificação para a concessão das aludidas garantias aos credores, membros de uma mesma família" (fl. 40), permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que "A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório" (RHC n. 99.014/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/3/2019). (eDOC 68)



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sem que a acusação tenha a oportunidade de apresentar as provas de materialidade e autoria, se houver.



    Da leitura da denúncia, não vislumbro a sua apontada inépcia, tampouco a atipicidade da conduta, tal como assevera o recorrente. (eDOC 6)



    A acusatória preenche os requisitos legais e as teses defensivas aqui ventiladas devem ser apreciadas no curso da instrução.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente